Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. CDC. INAPLICABILIDADE. CERECEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO.
I – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao financiamento bancário obtido por pessoa jurídica destinado ao incremento de sua atividade empresarial, pois, conforme a jurisprudência do STJ, não se trata de relação de consumo, bem como não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do destinatário final, art. 2° do CDC.
II - Desnecessária a realização de perícia técnico-contábil que não contribuiria para o deslinde da controvérsia, pois se trata de questão eminentemente de direito, consubstanciada no teor das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, notadamente a cumulação indevida de encargos. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
III -As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva.
IV – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização (Súmulas 539 e 541). REsp 1.388.972/SC (Tema 953) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
V - É lícita a cobrança de juros no período de carência quando previstos expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo contratante.
VI – O contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, e não há irregularidade nos encargos estabelecidos no contrato para a hipótese de inadimplência.
VII - Cláusula resolutória que estipula o vencimento antecipado dos contratos entabulados entre as partes, em caso de inadimplência do devedor, não é abusiva.
VIII - A responsabilidade por despesas de cobrança e de honorários advocatícios previstos nos arts. 389, 395 do CC refere-se a serviços prestados na esfera extrajudicial, inexistindo nulidade na clausula contratual que estabelece a sua cobrança.
IX – Apelação desprovida.